Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0736421-44.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES (DIRETÓRIO NACIONAL) EMBARGADOS: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, FORUM TVMAIS LTDA - EPP DESPACHO Tendo em vista o erro material no cabeçalho da decisão de ID no 49367156, esclareço que onde se lê DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, leia-se DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES. Frise-se que o equívoco acima apontando não resultou prejuízo para marcha processual, porquanto a parte recorrente impugnou tempestivamente a referida decisão. Nada a prover quanto à petição de ID no 47841428, tendo em vista que já foi dado regular processamento aos recursos constitucionais interpostos. Seguem, em apartado, os despachos de remessa dos agravos às Cortes Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018